Tribunal: TJSP
Processo: 1002332-31.2019.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
r Municipal 03/2016, na qual há menção ao cargo.
Acumulação ilegal de cargos: ainda que haja a cumulação dos cargos, ausente má-fé, na hipótese de o serviço ser efetivamente prestado, a remuneração é devida, evitando-se o enriquecimento sem causa por parte do ente estatal. Teto constitucional que não será extrapolado. Horas extras recebidas na função de médico: alegação que constituiria efeito modificativo do direito do autor e que deveria ser provada.
Honorários excessivos. Fixação equitativa. Reforma. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1002332-31.2019.8.26.0462; Relator (a): Heloísa Mimessi; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Poá - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/06/2021; Data de Registro: 25/06/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Heloísa Mimessi

Comarca:

Poá

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

25/06/2021

Data de publicação:

25/06/2021

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. Autor que trabalhou por 51 meses em cargo de coordenação em hospital municipal sem receber remuneração. Nomeação por pessoa incompetente. A fim de evitar o enriquecimento ilícito da Administração, aquele que exerceu a função faz jus aos salários correspondentes aos serviços efetivamente prestados (RE 705140/RS).
Valor a ser considerado para o subsídio mensal usado

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. Autor que trabalhou por 51 meses em cargo de coordenação em hospital municipal sem receber remuneração. Nomeação por pessoa incompetente. A fim de evitar o enriquecimento ilícito da Administração, aquele que exerceu a função faz jus aos salários correspondentes aos serviços efetivamente prestados (RE 705140/RS).
Valor a ser considerado para o subsídio mensal usado como base de cálculo: caso que se reveste de particularidade, uma vez que o autor não chegou a receber nenhum salário a ser utilizado como o quantum do subsídio. Solução adequada do juízo de primeiro grau. Utilização da Lei Complementar Municipal 03/2016, na qual há menção ao cargo.
Acumulação ilegal de cargos: ainda que haja a cumulação dos cargos, ausente má-fé, na hipótese de o serviço ser efetivamente prestado, a remuneração é devida, evitando-se o enriquecimento sem causa por parte do ente estatal. Teto constitucional que não será extrapolado. Horas extras recebidas na função de médico: alegação que constituiria efeito modificativo do direito do autor e que deveria ser provada.
Honorários excessivos. Fixação equitativa. Reforma. Recurso parcialmente provido.